Tribunal: STJ
Processo: 0067602-37.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800916 - RJ (2024/0449092-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATI SANTOS GOMES
AGRAVANTE
: MAXWEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AMANDA DA MOTTA MOSCOSO - RJ160250
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
MARCOS PAULO MARTINS OLIVEIRA - RJ244798
AGRAVADO
: RICARDO JOSE MARASSI
AGRAVADO
: PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA
AGRAVADO
: ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA BARBOSA DE SERPA PINTO - RJ072518
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - RJ214170
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Firmado pelas instâncias ordinárias que não estão presentes
2.
os requisitos legais para a desconsideração da personalidade
jurídica, notadamente que há confusão entre o patrimônio da
empresa que figura originariamente no polo passivo do
cumprimento de sentença e indicadas pelo exequente, não há
como elidir essas conclusões na via do recurso especial, ante o
veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA48432358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 31b2f7ae-e6c6-4c60-9eba-be10a3e93ffd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 31b2f7ae-e6c6-4c60-9eba-be10a3e93ffd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800916 - RJ (2024/0449092-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATI SANTOS GOMES
AGRAVANTE
: MAXWEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AMANDA DA MOTTA MOSCOSO - RJ160250
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
MARCOS PAULO MARTINS OLIVEIRA - RJ244798
AGRAVADO
: RICARDO JOSE MARASSI
AGRAVADO
: PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA
AGRAVADO
: ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA BARBOSA DE SERPA PINTO - RJ072518
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - RJ214170
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Firmado pelas instâncias ordinárias que não estão presentes
2.
os requisitos legais para a desconsideração da personalidade
jurídica, notadamente que há confusão entre o patrimônio da
empresa que figura originariamente no polo passivo do
cumprimento de sentença e indicadas pelo exequente, não há
como elidir essas conclusões na via do recurso especial, ante o
veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA48254860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: 1556a0db-29d2-4006-a345-193ecee9991b

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ROGERIO DA SILVA e
, contra decisão monocrática de fls. 153/156 (e-STJ), a qual negou provimento
outros
ao recurso especial interposto pela partes ora recorrente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, desafiou, a seu turno, acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fl. 82):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL,
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O SÓ
FATO DE NÃO TEREM SIDO LOCALIZADOS BENS DA AGRAVADA
NÃO CONFIGURA FRAUDE OU DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO.
TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE, SENDO
APLICÁVEL
APENAS
QUANDO
EVIDENCIADO
ABUSO
DA
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO
CONHECIDO.
PROVIMENTO NEGADO.
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 77/84), as partes recorrentes apontam
violação aos arts. 1.022 do CPC, 28,§5.o do CDC e 50 do CC.
Sustentam, em síntese:
a) negativa de prestação jurisdicional;
b) a presença dos requisitos legais que legitimariam a desconsideração da
personalidade jurídica.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial (fls. 94/97, e-STJ), o que ensejou o manejo do
competente agravo (fls. 107/116, e-STJ), buscando destrancar o processamento
daquela insurgência.
Contraminuta às fls. 191/204, e-STJ.
Por decisão monocrática (fls. 153/156 e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial ante a ausência de negativa de prestação jurisdicional
e com amparo no enunciado contido nas Súmula 7/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 159/169, e-STJ), a recorrente refuta
os fundamentos em que se lastreou o
hostilizado, oportunidade em que
decisum
reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Impugnação às fls. 172/176, e-STJ.
Documento eletrônico VDA48254860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: 1556a0db-29d2-4006-a345-193ecee9991b

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida e c
1.
onsoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido
para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
suficientes
Assim, a apontada violação ao
do CPC/15 não se efetivou no caso
art. 1.022
dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a
Corte de origem apreciou a demanda de modo
havendo se pronunciado
suficiente,
acerca de todas as questões relevantes.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA
PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS
NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA
PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
(...)
5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 2583215 / MT, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
16/09/2024
01/10/2024
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
(1)
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE E COERENTE. HIGIDEZ DO DECISUM IMPUGNADO. (2)
CRÉDITO CONDOMINIAL. VALOR DESTINADO À CONSERVAÇÃO DO BEM.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. ATOS
EXPROPRIATÓRIOS. ANÁLISE À LUZ DA LEI N. 14.112/2020. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, EXCETO EM RELAÇÃO A BENS
ESSENCIAIS DURANTE O STAY PERIOD. JULGADOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada.
Documento eletrônico VDA48254860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: 1556a0db-29d2-4006-a345-193ecee9991b

suficiente e coerente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
(...)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2142790/RJ, Rel. Min. MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, Dje
)
07/10/2024
09/10/2024
2. Quanto à suposta ofensa aos arts 28,§5.o do CDC, a pretensão recursal
não merece prosperar.
Compulsando os autos, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal
decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Código Civil.
Confira-se (e-STJ, fls. 52/53):
Trata-se de ação de indenização em fase de cumprimento de sentença
pela agravante em face da sociedade empresária agravada, na qual
pretende o provimento jurisdicional a fim de ver deferida a
desconsideração da personalidade jurídica desta última, de forma a ter
satisfeito o seu direito ao recebimento da quantia devida.
Irresigna-se a agravante com a decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração de personalidade jurídica.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi positivada no
art. 50, do CC, mantidos os parâmetros anteriormente fixados na
legislação consumerista (art. 28, CDC), e em outros microssistemas (arts.
34, da Lei no 8.884/94 e 4o, da Lei no 9.605/98).
(...)
Desta forma, somente quando caracterizado o abuso da personalidade
jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial,
será possível ao magistrado determinar a desconsideração da
personalidade jurídica, com a consequente responsabilização direta,
pessoal e ilimitada do sócio, por obrigação contraída pela sociedade
empresária.
Há de ser demonstrada a utilização fraudulenta da pessoa jurídica, sendo
que não configura fraude o só fato de não terem sido localizados bens da
recorrida, aptos a permitir a satisfação do crédito, ou mesmo a inércia
processual da agravada. Tais circunstâncias não autorizam, no entender
deste Julgador, a desconsideração da personalidade jurídica. Há
necessidade de ser utilizada de forma fraudulenta pelo (s) sócio (s), de
forma a encobrir operações ilegais que o(s) beneficiem. Se a simples
ausência de bens representasse motivo ensejador para a
desconsideração, esta seria a regra, e não a exceção, quando bem se
sabe que o princípio que ainda impera no nosso sistema legal é o de que
a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios. Trata-se de
medida excepcional, a ser adotada quando caracterizado o mau uso da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
Com efeito, para alterar a conclusão da Corte local e acolher a pretensão
recursal quanto à ausência dos requisitos para a desconsideração jurídica, seria
necessário promover o reexame do acervo fático probatórios dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48254860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: 1556a0db-29d2-4006-a345-193ecee9991b

Confira-se:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÕES DE LEI FEDERAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO
CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS.
GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1 - Não incide a Súmula 182/STJ se a parte, no agravo, impugna os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Decisão da Presidência que merece reconsideração.
2 - Não decididas no acórdão recorrido as matérias afetas aos dispositivos tidos
como violados, ressente-se o especial do necessário prequestionamento,
atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
3 - Firmado pelas instâncias ordinárias que estão presentes os requisitos legais
para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente que há
confusão entre o patrimônio da empresa que figura originariamente no polo
passivo do cumprimento de sentença e as outras que fazem parte do mesmo
grupo econômico, não há como elidir essas conclusões na via do recurso
especial, ante o veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Julgados nesse sentido das
duas Turmas que integram a Segunda Seção.
4 - Agravo interno provido, conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
26/8/2022
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48254860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: 1556a0db-29d2-4006-a345-193ecee9991b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.916 / RJ
Número Registro: 2024/0449092-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00676023720228190000
01120693520218190001
1120693520218190001
202424510735
676023720228190000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROGERIO DA SILVA
AGRAVANTE : KATI SANTOS GOMES
AGRAVANTE : MAXWEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AMANDA DA MOTTA MOSCOSO - RJ160250
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
MARCOS PAULO MARTINS OLIVEIRA - RJ244798
AGRAVADO
: RICARDO JOSE MARASSI
AGRAVADO
: PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA
AGRAVADO
: ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA BARBOSA DE SERPA PINTO - RJ072518
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - RJ214170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Documento eletrônico VDA48411111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:22
Código de Controle do Documento: 4d93e736-888e-48f5-98e4-153cad206e18

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROGERIO DA SILVA
AGRAVANTE : KATI SANTOS GOMES
AGRAVANTE : MAXWEL GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AMANDA DA MOTTA MOSCOSO - RJ160250
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
MARCOS PAULO MARTINS OLIVEIRA - RJ244798
AGRAVADO
: RICARDO JOSE MARASSI
AGRAVADO
: PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA
AGRAVADO
: ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA BARBOSA DE SERPA PINTO - RJ072518
ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - RJ214170
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:22
Código de Controle do Documento: 4d93e736-888e-48f5-98e4-153cad206e18